Tribunal: STJ
Processo: 0020106-75.2015.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
MARCOS DRUMMOND MALVAR - DF026942
VICTOR DE ASSIS VIDAL - DF044491
ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO -
DF002001A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
DEFESA
ECONÔMICA
(CADE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso concreto, o Tribunal
, a partir da análise de
a quo
premissas fáticas, concluiu pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, assim como pela consumação da prescrição
intercorrente, em virtude da paralisação do procedimento
administrativo sancionador por prazo superior a 5 (cinco) anos.
Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49889918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a8585c7-d39a-494a-899f-56444a31984f

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a8585c7-d39a-494a-899f-56444a31984f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669321 - DF (2024/0217697-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-
CADE
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
MARCOS DRUMMOND MALVAR - DF026942
VICTOR DE ASSIS VIDAL - DF044491
ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO -
DF002001A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
DEFESA
ECONÔMICA
(CADE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso concreto, o Tribunal
, a partir da análise de
a quo
premissas fáticas, concluiu pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, assim como pela consumação da prescrição
intercorrente, em virtude da paralisação do procedimento
administrativo sancionador por prazo superior a 5 (cinco) anos.
Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
desafiando decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos
Documento eletrônico VDA48553692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: af5ef4c2-4d5e-49df-b65b-66c0757810e9

seguintes fundamentos: (I) não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas; e (II) incide a Súmula n. 7/STJ, tendo em vista que o tema da
prescrição foi dirimido com base em premissas fáticas, ficando prejudicada, pelo mesmo
motivo, a análise do dissídio jurisprudencial.
Inconformada, a parte agravante sustenta que a hipótese não enseja a
aplicação do supradito enunciado sumular, argumentando que "os atos citados no
acórdão recorrido indicam a prática de atos que conferiram impulso ao processo punitivo
em direção à sua solução, consubstanciando atuações positivas da Administração. Vale
dizer, são atos processuais que, ao fim, culminaram na instrução processual e apuração
" (fl. 787).
do fato imputado, confirmando a infração flagrada
Outrossim, afirma que se conforma com o tópico do decisório que afastou a
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Requer a reconsideração do
agravado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 793/796.
É o relatório.
VOTO
A insurgência
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de procedimento ordinário proposta
por Supergasbrás Energia Ltda., com o fim de anular multa administrativa imposta
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A sentença de piso julgou procedente o pedido, para decretar a prescrição
intercorrente, tendo sido confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Nas razões do recurso especial, o agravante alegou ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022, II, do CPC; 1o e 2o da Lei n. 9.873/99. Apontou a negativa de prestação
jurisdicional e defendeu a não ocorrência da prescrição intercorrente.
A decisão agravada, no ponto objeto da presente insurgência, concluiu que
incide a Súmula n. 7/STJ, dada a necessidade de reexame de matéria fático-probatória
para a solução da controvérsia.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante discorda de tal fundamento.
Sem razão, contudo.
O tema da prescrição foi assim enfrentado pelo Tribunal
(fls. 628
a quo
/632):

[...]
Documento eletrônico VDA48553692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: af5ef4c2-4d5e-49df-b65b-66c0757810e9

A controvérsia trazida a esta Corte gira em torno da interpretação e alcance do
instituto da prescrição no âmbito dos processos administrativos federais. No
caso, trata-se de instauração do Processo Administrativo no 08000.009354 /97-
82 pela Secretaria de Direito Econômico – SDE, na data de
, visando à
19/07/01
apuração de existência de cartel entre as companhias distribuidoras de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) nos municípios de Porto Alegre e Canoas, no
Estado do Rio Grande do Sul.
Busca o processo administrativo apurar a existência da prática de infrações
contra a ordem econômica previstas na Lei no 8.884/94, conhecida como Lei
Antitruste, almejando a aplicação de sanção de natureza administrativa.
Paralelamente ao processo administrativo, consta nos autos que foi proposta
Ação Civil Pública no 97.00.21424-9/RS, distribuída para a 2a Vara Federal de
Porto Alegre/RS, com objeto semelhante ao do processo administrativo,
buscando indenização civil em razão do ilícito antitruste, sentenciada na data de
, julgando parcialmente procedentes os pedidos.
13/01/2010
Pelo extrato processual apresentado nos autos (fl. 464/465), o ponto discutido
refere-se ao período compreendido entre
e
em que
26/08/2004
31/03/2010
a autoridade administrativa praticou apenas dois atos no processo: o envio de
Ofício ao MPF solicitando informações sobre o andamento da Ação Civil
Pública, feitos em
e em
.
27/09/2005
26/09/2008
A Lei no 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação
punitiva da Administração Pública Federal, sobre o assunto, assim dispõe:
[...]
A leitura do dispositivo acima transcrito revela a existência de dois tipos de
prescrição, aquela relativa ao jus puniendi do Estado, ou seja, o prazo
quinquenal para a Administração Pública iniciar o processo administrativo de
apuração e sanção do ilícito na esfera administrativa, descrita no artigo
primeiro da citada lei, e a denominada prescrição intercorrente, trienal, que
ocorre após a instauração do processo, por inércia administrativa na sua
condução.
Quanto à prescrição punitiva, o artigo segundo prevê as hipóteses de sua
interrupção, elencando-as nos incisos I a IV.
Já o parágrafo primeiro, do artigo primeiro, trata, de forma inconfundível, da
prescrição incidente sobre a desídia administrativa, após a instauração do
processo. Veja que a redação do artigo revela que a intenção do legislador é
evitar a eternização do processo, estabelecendo um prazo prescricional para o
caso de imobilismo da autoridade administrativa em praticar os atos necessários
que conduzam o processo ao seu desfecho final.
É indiscutível que ambas acabam por alijar o poder punitivo do Estado, pelo
decurso do tempo, contudo, as causas de interrupção são distintas.
Nos termos literais do parágrafo primeiro, do artigo primeiro, ocorre a
prescrição intercorrente caso o processo administrativo fique paralisado, por
mais de três anos, aguardando julgamento ou despacho, o que violaria o
princípio da eficiência que deve orientar toda a atuação administrativa.
Neste caso, os atos que seriam hábeis a interromper a prescrição intercorrente
seriam aqueles necessários a conduzir o processo administrativo ao seu
julgamento.
Documento eletrônico VDA48553692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: af5ef4c2-4d5e-49df-b65b-66c0757810e9

Neste ponto, de fato, a sentença atacada fundamenta a ocorrência da prescrição
intercorrente no inciso II, do artigo 2o, da lei em comento, em razão da
comprovação de que não foi praticado, no período compreendido entre
e
, nenhum ato que importe inequivocamente em
26/08/2004
31/03/2010
apuração do fato.
Contudo, apesar de entender que o juízo de primeira instância fez confusão
entre as causas de interrupção da prescrição para fundamentação da sentença, a
análise dos autos demonstra que os atos praticados no interstício de mais de
cinco anos não foram considerados causas de interrupção da prescrição
intercorrente prevista no artigo primeiro, parágrafo primeiro, da Lei no 9.873/99,
nem da prescrição punitiva prevista no artigo segundo.
Na medida em que a lei estabelece como causa de interrupção da prescrição
intercorrente o julgamento da causa processual ou um despacho, este tendente a
impulsionar o processo ao seu encerramento, ao seu objetivo final, tem-se que a
expedição de ofício solicitando informações sobre andamento processual não se
traduz como um ato com esse objetivo.
Interessante pontuar que o objeto dos ofícios é apenas a solicitação de
informações sobre andamento processual, informações, inclusive, públicas
e disponíveis para consulta pela internet, não havendo promoção de nenhuma
movimentação, impulso ou inovação processual. Apenas em
é que
31/03/2010
houve nova movimentação, com a determinação de intimação das representadas
para especificação de provas (fl. 465), revelando que o processo ficou mesmo
paralisado durante lapso temporal de mais de cinco anos.
Neste contexto, mesmo que se trate de despacho de mero expediente, ele deve
servir para impulsionar o processo, para fins de afastar a incidência dos efeitos
da prescrição, o que leva à conclusão de inércia administrativa da condução
processual.
Também não foi verificada a interrupção da prescrição punitiva, pois não restou
caracterizada a prática de nenhum dos atos previstos nos incisos do artigo
segundo, especificamente o inciso III, qualquer ato inequívoco que importe a
apuração do fato.
A solicitação de informações sobre andamento processual não pode ser
considerado ato inequívoco de apuração dos fatos. Caso a intenção fosse,
realmente, de instrução processual, o pedido seria dirigido pontualmente ao
envio de cópia de documentação específica destinada à comprovação ou
apuração de autoria ou materialidade dos fatos investigados no processo
administrativo, o que não ocorreu.
Ademais, o próprio CADE participou da ACP, na condição de amicus curiae,
cujo objetivo é justamente auxiliar o julgador oferecendo esclarecimentos sobre
as questões discutidas no processo, o que demonstra que tinha conhecimento do
conteúdo probatório daquela ação judicial e do que poderia ser útil para a
instrução do processo administrativo.
[...]
Dessa forma, entendo que restou caracterizada a ocorrência da prescrição
intercorrente, bem como a ocorrência da prescrição punitiva estatal, em razão da
Documento eletrônico VDA48553692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: af5ef4c2-4d5e-49df-b65b-66c0757810e9

paralisação dos autos, pendente de julgamento ou despacho de movimentação
processual ou da prática de ato inequívoco de instrução processual, no período
de
a
, portanto, por mais de cinco anos.
26/08/2004
31/03/2010
[...]

Tendo a Corte Regional asseverado que se consumou a prescrição "em
razão da paralisação dos autos, pendente de julgamento ou despacho de movimentação
processual ou da prática de ato inequívoco de instrução processual, no período de
" (fl. 632), não há como se
a
, portanto, por mais de cinco anos
26/08/2004
31/03/2010
chegar a entendimento diverso sem que se faça nova análise do acervo fático-probatório
dos autos. Assim, inafastável a Súmula n. 7/STJ, conforme consignado
no decisório agravado.
A respeito do tema, mutatis mutandis:

EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
ARESTO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 106/STJ.
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, para reconhecer a
prescrição intercorrente em razão da inércia da exequente, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição de ementas.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 2.247.851/RN
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
31/5/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA
NACIONAL DA SAÚDE. MULTA APLICADA COM BASE NA
RESOLUÇÃO N. 24/2000. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
ACÓRDÃO
BASEADO
NO
CONJUNTO
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA48553692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: af5ef4c2-4d5e-49df-b65b-66c0757810e9

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO ANS. ATO
NORMATIVO QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme restou asseverado na decisão agravada, o Tribunal a quo, soberano
na análise dos elementos probatórios dos autos, concluiu não ter havido a
prescrição intercorrente porquanto comprovado que o processo administrativo
não ficou paralisado por mais de três anos.
2. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada
para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-
probatório próprio da causa.
3. Resoluções, Portarias e Estatutos, ainda que tenham caráter normativo, não se
enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" inserido na alínea "a" do
inciso III do artigo 105 da Constituição da República.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no REsp n. 2.002.984/PE
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
16/3/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48553692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: af5ef4c2-4d5e-49df-b65b-66c0757810e9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.669.321 / DF
Número Registro: 2024/0217697-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00201067520154013400 201067520154013400
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
MARCOS DRUMMOND MALVAR - DF026942
VICTOR DE ASSIS VIDAL - DF044491
ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO - DF002001A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PROTEÇÃO À LIVRE
CONCORRÊNCIA - CARTEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA-CADE
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO DA FONSECA FILHO - DF007893
MARCOS DRUMMOND MALVAR - DF026942
VICTOR DE ASSIS VIDAL - DF044491
ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO - DF002001A
Documento eletrônico VDA49864391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: c6df4d04-a282-4f5d-8b75-468ff871bc76

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:55
Código de Controle do Documento: c6df4d04-a282-4f5d-8b75-468ff871bc76